Tribunal: TJDFT
Processo: 0745003-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745003-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, OSMAR LUZIANO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: FABIO LIDIO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de HOMOLOGAÇÃO, ID. 49600526. Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator homologar as transações ou acordos antes do julgamento. No caso, o acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto, homologo o acordo apresentado (ID. 49600526) para que produza seus jurídicos e legais efeitos fazendo o feito transitar em julgado nesta data. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital